Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 410 DO STJ. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. ADVENTO. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O advento de nova ordem processual civil não importa na supressão da exigência de intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa respaldada no inadimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Precedentes do STJ.

2. Recurso não provido.